Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.237/2013. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRA PARCELA DE REAJUSTE. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CAUSA DE INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.

1. A violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal, pela ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, não implica inconstitucionalidade da lei que reestrutura a carreira dos servidores públicos, impedindo apenas a eficácia dos reajustes previstos. Precedentes do STF.

2. O princípio da legalidade não impõe obediência apenas à lei em sentido estrito, sendo tão importante quanto a compatibilidade da previsão com a Constituição Federal. Nessa linha, é a própria Carta Magna que sujeita os reajustes dos servidores públicos à existência de lei específica, de previsão na LDO e na LOA. A responsabilidade fiscal e o equilíbrio financeiro das contas públicas não podem ser vistos como um aspecto meramente acessório da produção legislativa, dado que a própria Carta Magna eleva esses valores à posição de condicionantes de eficácia das normas que aumentam despesas.

3. No Tema 864, o STF definiu, em regime de repercussão geral, que “não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual”, entendimento que é extensível também à reestruturação de carreiras públicas.

4. Dizer que a ausência de dotação orçamentária efetivamente impede a aplicação do disposto em lei específica, como entende o STF, mas admitir a condenação retroativa do ente público pela não implementação desses reajustes salariais, além de ser uma incongruência, confrontaria o objetivo do art. 169, §1o, da CRFB/88, que é evitar a oneração das contas públicas sem a respectiva receita.

5. Apelação conhecida e provida.